Tribunal: STM
Processo: 7000859-98.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. ART. 310 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NULIDADE RECONHECIDA, MAS NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. RECONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS AMPLAMENTE DEBATIDAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. A dispensa das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla Defesa. Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não foi identificado eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado, não impede o reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.”, por outro, afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”. Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo. Nada obstante a irresignação defensiva quanto à aplicação do art. 71 do Código Penal comum na terceira fase da dosimetria da pena, a bem da verdade, se bem compulsados os autos e principalmente o presente Recurso, verifica-se, a uma, que não houve qualquer exposição argumentativa por parte da Defesa no sentido de se contrapor aos fundamentos do Acórdão embargado no que se refere à constatação de que o Réu agiu em continuidade delitiva e, a duas, que a pretensão defensiva está em rediscutir as matérias amplamente debatidas pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos próprios aclaratórios opostos contra o citado Recurso. O que se identifica é a pura insurgência limitada à constatação de que, com a aplicação do art. 71 do Código Penal comum, a consequência para o Acusado seria a exclusão do serviço ativo do Exército conforme a dicção do art. 102 do Código Penal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000859-
98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DIVERGIA DO
RELATOR PARA ACOLHER OS EMBARGOS DEFENSIVOS E FAZER
PREVALECER, NO MÉRITO, O VOTO DIVERGENTE DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA PROFERIDO NA APELAÇÃO, NO
SENTIDO DE "CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
'A QUO', POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS". A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA
PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA,
PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA PROFERIDO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000295-56.2022.7.00.0000, QUE SUSCITAVA
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, E, NO MÉRITO,
MANTINHA A CONDENAÇÃO DE CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 310 DO
CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA O CASO DE
CUMPRIMENTO DE PENA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000859-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. ART. 310 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. NULIDADE RECONHECIDA, MAS NÃO
DECLARADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES.
DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. RECONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS AMPLAMENTE
DEBATIDAS.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
A dispensa das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista
no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado
constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não foi identificado eventual
prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado, não impede o reconhecimento da
nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido
Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de formalidade que
constitua elemento essencial do processo.”, por outro, afasta a sua declaração, na forma do
art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência
do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Nada obstante a irresignação defensiva quanto à aplicação do art. 71 do Código
Penal comum na terceira fase da dosimetria da pena, a bem da verdade, se bem compulsados
os autos e principalmente o presente Recurso, verifica-se, a uma, que não houve qualquer
exposição argumentativa por parte da Defesa no sentido de se contrapor aos fundamentos do
Acórdão embargado no que se refere à constatação de que o Réu agiu em continuidade
delitiva e, a duas, que a pretensão defensiva está em rediscutir as matérias amplamente
debatidas pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos próprios
aclaratórios opostos contra o citado Recurso.
O que se identifica é a pura insurgência limitada à constatação de que, com a
aplicação do art. 71 do Código Penal comum, a consequência para o Acusado seria a exclusão
do serviço ativo do Exército conforme a dicção do art. 102 do Código Penal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa constituída, atuando em favor do 1º Sgt Ex CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000295-56.2022.7.00.0000 que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito em
face de inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, suscitada de ofício
pela Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e, no mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do Ministério
Público Militar, para considerar o Acusado como incurso, por 2 (duas) vezes, no crime do art.
310 do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum, majorando a pena
imposta para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do artigo 98, inciso IV, c/c o art. 102,
ambos do Estatuto Repressivo Castrense, e com o direito de recorrer em liberdade.
Os eminentes Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
Revisora, e Dr. José Coêlho Ferreira conheciam e negavam provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a qual condenou o Embargante, por desclassificação, como incurso no
delito do caput do artigo 310 do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade, tendo sido fixado o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO
CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO. NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. NÃO
OBSERVÂNCIA.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO
ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM
INDEVIDA,
PRÁTICA
OU
RETARDAMENTO
DE
ATO
FUNCIONAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. EXIGÊNCIA DE DOLO. COMPROVAÇÃO.
MILITAR RÉU CONFESSO. PROVAS CONCRETAS. AUFERIMENTO DE LUCROS.
PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO POR INTERPOSTAS PESSOAS. CADASTRAMENTO DE
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TERCEIROS NA OCP. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS INFRAÇÕES.
TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM. VEDAÇÃO AO SURSIS.
PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM. REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º,
ALÍNEA ‘C” DO CP.
1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação oral, em princípio, não é ato
essencial à Defesa e deve ser analisado sob a perspectiva do caso concreto, a fim de se
verificar a eventual ocorrência de prejuízo, em respeito ao princípio do pas de nullité sans
grief, de modo que a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as
partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, tratando-se de matéria preclusa,
quando não aventada no momento processual oportuno. Preliminar de nulidade por
inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por maioria.
2 - A doutrina leciona que o crime de corrupção passiva exige relação da conduta com a
função pública e que, para a sua consumação, exige-se o cumprimento das elementares
“receber” vantagem indevida ou “aceitar sua promessa” no exercício da função que exerce
na Administração Militar, tendo como elemento subjetivo o dolo, de modo que a vantagem
exigida pelo tipo penal é destinada ao próprio agente ou a terceiro. Nesse conspecto, não
havendo demonstração cabal de que os valores recebidos tenham sido oriundos de atividades
ilícitas, de modo a ter o Acusado se utilizado da função pública para a prática delitiva, faz-se
imperiosa a absolvição. Comprovada a licitude dos valores recebidos, por mais que
eventualmente possam não ter sido declarados ao fisco em data oportuna, essa situação não
transmuta a origem (lícita) dos recursos, o que torna a conduta atípica, não havendo que falar
em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.
3 – Caracterizada a contratação, por militar integrante do Escritório da Operação Carro
Pipa, no âmbito do programa de distribuição emergencial de água, por intermédio de
terceiros, está configurado o crime de participação ilícita.
4 - Por não haver dilação probatória no sentido da busca por elementos que pudessem ao
menos por em cheque a comprovação acerca da efetiva entrega da água ou da lisura no
procedimento de prestação de contas dos pipeiros cadastrados, capaz de gerar pagamento
indevido e prejuízo à Administração Militar, afasta-se a tipificação pelo crime do art. 251 do
CPM.
5 – In casu, o Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos núcleos do tipo penal,
consistentes em “dar”, “oferecer” ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida com fim
específico de ter em seu benefício a prática, omissão ou retardamento de ato funcional,
acarretando a absolvição pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
6 – Não havendo qualquer poder de ingerência do Acusado, nos procedimentos da OM, que
pudesse favorecer aos agentes tidos como corruptores, resta afastada a tese de recebimento de
vantagens em troca de favorecimentos.
7 - O delito do art. 310 do CPM visa resguardar a idoneidade dos atos administrativos
militares. Configura indubitável risco à lisura dos serviços da Operação Carro-Pipa o fato de
um militar atuar dissimuladamente como contratado pela OM, ainda mais quando trabalhava
paralelamente na equipe de fiscalização destes serviços, no escritório da OCP. Sem falar na
patente violação à Disciplina, base angular que rege a vida na caserna.
8 - Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de participação ilícita possui como sujeito
aquele que está incumbido de informar ou fiscalizar as atividades, zelando pela guarda da
moralidade e pela manutenção da ordem administrativa militar, objeto jurídico do delito. De
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sorte que aquele que, às claras ou de forma oculta, dissimulada, participa do contrato, do
fornecimento ou do serviço prestado à Administração Militar, incorre no referido tipo penal,
haja vista que deveria zelar pela regularidade.
9 - De acordo com os autos, restou devidamente comprovado que, no decorrer dos anos de
2013 a 2016, um dos Acusados militar, de forma livre e consciente, participou, de forma
simulada, por interpostas pessoas, em contratos firmados com a administração militar, de
modo a prestar serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa, por meio de, pelo menos, dois
caminhões, exercendo fiscalização sobre estes mesmos serviços.
10 – Adequada a emendatio libeli com a consequente reclassificação da conduta que importar
benefício ao Acusado. Nesse sentido é a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como da
Súmula nº 5 do STM.
11 – Tratando-se de recurso da Acusação, e verificada a existência de circunstâncias judiciais
negativas, bem como constatada a continuidade delitiva, não consideradas pelo Juízo a quo,
deve a pena ser revista e majorada, em observância ao primado da vedação à proteção
deficiente.
12 - É cediço que, embora não haja um critério puramente matemático para a realização da
dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de, dentro da discricionariedade
juridicamente vinculada para atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência
tem admitido para aumento da pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um
oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada
circunstância judicial desfavorável.
13 - Consoante entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias, por motivo de
política criminal, é adotado critério meramente quantitativo para a exasperação da pena em
virtude da continuidade delitiva, sendo consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto)
pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4
infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços),
para 7 ou mais infrações.
14 - Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto
no art. 84 do CPM para a concessão do sursis, deve ser negado ao Sentenciado o direito à
suspensão condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102, ambos do
CPM.
15 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória mantida. Pena
majorada. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 3 de maio de 2023,
dele sendo intimada a Defesa em 13 de maio de 2023, que opôs, tempestivamente, o presente
Recurso em 30 de março de 2023, vale dizer, antes mesmo da publicação do Acórdão.
Em 28 de setembro de 2023, foi publicado o Acórdão dos Embargos de
Declaração nº 7000427-79.2023.7.00.0000, opostos pela Defesa do Embargante contra o
Acórdão do Recurso de Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000, o qual foi assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
OPERAÇÃO
CARRO
PIPA.
PRELIMINARES.
NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO ACUSADO DA SENTENÇA. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
1 – Das argumentações defensivas, extrai-se que, além de indicar pretensos pontos
omissos/obscuros/contraditórios/ambíguos no Acórdão embargado, pleiteou, para o caso de
acolhimento, a modificação do julgado, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes.
Portanto, em que pese assistir razão ao Parquet, haja vista que o apontamento concreto de
erro material, de contradição, de omissão ou de ambiguidade, em verdade, estão relacionados
ao não conformismo do embargante com a manutenção da condenação e à majoração da pena
por esta Corte - questão de mérito -, excepcionalmente, o recurso deve ser conhecido, ante a
necessidade de apreciação das teses, especialmente questões relacionadas à ordem pública, a
exemplo da nulidade por falta de intimação e da prescrição arguidas pela Defesa. Preliminar
de não conhecimento rejeitada por unanimidade.
2 - Desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente ao tempo do crime ora apurado nesses
autos, extinguiu-se a possibilidade do reconhecimento da prescrição retroativa com base na
pena em concreto com termo inicial anterior à data da denúncia. Preliminar de prescrição
rejeitada por unanimidade.
3 – Verificado o conformismo da Defesa com a condenação imposta na Sentença, pelo
andamento processual da APM e estampado nas contrarrazões de Apelação da Defesa,
mostra-se desarrazoado esperar que o colegiado julgador se debruce sobre questão contra a
qual não houve oposição e que sequer fora aventada pelas Partes. Tal comportamento se
assemelha ao que a jurisprudência define como nulidade de algibeira, segundo a qual a parte
se mantém inerte, deixando para exercer pretenso direito somente em momento que melhor lhe
convier, diferindo, no presente caso, porque, na verdade, a própria defesa se declarou
satisfeita com a Sentença e, por isso, sequer recorreu da condenação que lhe pareceu razoável
e de acordo com o que se provou nos autos. Portanto, imperiosa a observância ao
princípio Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual somente se constata nulidade com a
demonstração de prejuízo, o que não se vislumbrou nos presentes autos. Preliminar de
nulidade por falta de intimação pessoal da Sentença rejeitada por unanimidade.
4 – Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade, erro material ou ambiguidade
no Acórdão quando todas as teses apresentadas no Recurso foram avaliadas pelo julgador,
mostrando-se inadequada a rediscussão da matéria de mérito em sede de Embargos de
Declaração.
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado nº 5 da
Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libeli, com a consequente
reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
6 – Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada, quando o crime pelo qual se
condena possua pena abstratamente prevista inferior à imputada na Inicial.
7 – In casu, rechaça-se a tese de julgamento extra petita, na medida em que, em verdade,
houve readequação da reprimenda imposta com a correção da dosimetria da pena fixada pelo
juízo a quo, frente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado e a
constatação da continuidade delitiva, que, embora tenha sido reconhecida pelo Juízo, não foi
valorada. Destarte, ainda assim, a manutenção da desclassificação operada pelo Juízo de
piso, com a consequente majoração da pena, mostrou-se escorreita, uma vez que houve
recurso da Acusação que insistiu na condenação pelo crime de corrupção passiva, previsto no
art. 308 do CPM, o qual possui apenamento mais gravoso. Portanto, considerando que se
tratou de apelação exclusiva do MPM, não haveria óbice à majoração da pena, que, ainda
assim, se mostrou benéfica ao Embargante com a manutenção da desclassificação.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8 - Quanto à não realização da sessão de julgamento, o entendimento do STM segue a linha de
que a sustentação oral não é ato essencial à Defesa e deve respeitar o princípio do pas de
nullité sans grief. O tema restou suficientemente abordado no Acórdão, em preliminar de
mérito, não havendo que falar em omissão.
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.”.
Em suas Razões, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento
da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que suscitou a
nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar
“(...) para que seja observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes (...)”.
Além disso, a Defesa alegou que teria havido violação à correlação entre a
Denúncia e a Sentença, uma vez que o Decreto condenatório teria extrapolado os termos
iniciais dispostos na Peça Acusatória, prejudicando o Embargante “(...) com a nova
capitulação de crime contida no Art. 310 do CPM (...)”, sustentando, para tanto, que, nessas
circunstâncias, teria sido violado “(...) o devido processo legal e a ampla defesa e o
contraditório, inclusive, contrariando a jurisprudência do STM (...)”.
Prosseguindo, a Defesa argumentou que:
“(...) o Réu sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre o seu direito de interpor
apelação, por não ter ocorrido a citação pessoal, nem por correspondência, nem por forma
eletrônica, nem por qualquer outro meio, principal motivo que causou a inércia do advogado
que foi devidamente desconstituído do processo por não ter interposto recurso de apelação.
Basta olhar nos autos a inexistência do recurso de apelação não interposto pelo causídico
total prejuízo da defesa por ausência da citação do Réu.
Na forma com a qual houve a condenação do Réu, não se tem notícia nos autos de abertura de
processos administrativos de danos ao erário ou peça vestibular acusatória do MPM
denunciando o réu de ter cometido crimes do núcleo do tipo (...). A modalidade do núcleo da
condenação tem capitulação legal que permite ao militar ser cotista de qualquer empresa que
atue de forma lícita na relação de prestação de serviços.
(...)
Em nenhum momento o órgão acusador, trouxe aos autos provas de conexão para a imputação
criminal incidente no Art. 310 do CPM, sequer constou na peça vestibular do MPM que o Réu
tivesse participado de forma a causar danos à imagem da Instituição que sempre honrou e
também trouxe à baila, processos administrativos que imputasse responsabilidade do 1º
Sargento Célio Mauro Machado de Almeida por ter causado suposto danos ao erário (...)”
(Grifos no original).
Ao final, a Defesa requereu o acolhimento dos presentes Embargos:
“(...) para restituindo os autos à origem para novo julgamento, chamar o feito à ordem, ou
conhecendo do Recurso de Nulidade e infringentes, para dar provimento e Absolver o Réu com
a não imputação do Art. 310 do CPM c/c do Art.71 do CP. Por fim, caso mantenha a decisão,
que seja sem a majoração do Art. 71, do CP, que como pena assessoria (sic), leva à exclusão
de forma injusta do militar, ora réu, que o leva a uma pena superior à 2 (dois) anos de
reclusão. (...)”.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 25 de outubro de 2023, admiti o presente Recurso e determinei
a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 126 do
Regimento Interno desta Corte.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestando-se “(...)
pelo conhecimento destes Embargos Infringentes, e, no mérito (...) pela rejeição (...)”
(Grifos no original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa constituída, atuando em favor do 1º Sgt Ex CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000295-56.2022.7.00.0000 que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito em
face de inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, suscitada de ofício
pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e, no mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do Ministério
Público Militar, para considerar o Acusado como incurso, por 2 (duas) vezes, no crime do art.
310 do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum, majorando a pena
imposta para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do artigo 98, inciso IV, c/c o art. 102,
ambos do Estatuto Repressivo Castrense, e com o direito de recorrer em liberdade.
Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o objeto da divergência
circunscreve-se à nulidade apontada pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, notadamente pela omissão da formalidade inerente à não aplicação do art.
433 do Código de Processo Penal Militar e, além disso, em relação à dosimetria da pena,
pois, nos autos do Recurso de Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000, esta Corte Castrense,
por maioria de votos, mantendo a condenação do Juízo a quo, majorou a pena imposta ao
Embargante para 3 (três) anos e 6 (seis) meses ao valorar negativamente 4 (quatro)
circunstâncias judiciais na primeira fase e aplicar a continuidade delitiva de que trata o art. 71
do Código Penal comum na terceira fase, tudo em conformidade com o voto condutor do
Acórdão, da lavra do eminente Ministro Relator Alte Esq Leonardo Puntel.
Por outro lado, o voto dissidente proferido pela eminente Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha limitou-se a não reconhecer a continuidade delitiva,
mantendo a Sentença de primeiro grau, assim fundamentando o seu posicionamento:
“(...) deve ser mantida a decisão do Juízo a quo que absolveu CÉLIO MAURO MACHADO
DE ALMEIDA em relação aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro; e que o
condenou, por desclassificação, pela prática do crime previsto no art. 310 do CPM, à pena de
2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de prova de 2
(dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade, e fixando o regime prisional inicialmente
aberto para o caso de cumprimento de pena. (...)” (Grifo nosso).
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, quanto ao primeiro objeto da dissidência, a Defesa constituída
pretende fazer prevalecer o entendimento da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha com vistas a que “(...) seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes
(...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018
alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de
sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal,
configurando “(...) sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”;
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião
da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a “(...)
Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”,
sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de
Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a
Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada
a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a competência monocrática
aos “(...) juízes de direito do juízo militar (...)” para “(...) processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civis (...)”.
Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte
Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal
assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de
oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja aplicação
restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)”.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das
formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual prejuízo
para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade,
que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de formalidade que
constitua elemento essencial do processo.”, por outro, afasta a sua declaração, na forma do
art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência
do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief, verifica-se
dos autos que, no dia 8 de dezembro de 2021, considerando a competência monocrática no
presente feito, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:
“(...) as partes, desde já, ficam cientes de que, a princípio, não haverá a fase de sustentação
oral, tampouco julgamento em plenário, razão pela qual devem esgotar seus argumentos nas
alegações escritas.
Outrossim, caso possuam interesse na realização de debates orais, as partes devem se
manifestar, de maneira justificada, tendo em vista que, a princípio, não haverá Sessão de
Julgamento (...)” (Grifo no original).
Ato contínuo, não tendo havido qualquer manifestação de interesse das Partes
na realização de sustentação oral, em Sessão de Julgamento realizada no dia 7 de março de
2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM julgou procedente a denúncia
para condenar o Embargante, por desclassificação, como incurso no delito do caput do artigo
310 do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, fixando o
regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena.
Na espécie, não houve qualquer irresignação acerca do tema nas Razões
apresentadas pelo Ministério Público no presente Recurso de Apelação, tampouco nas
Contrarrazões da Defesa do Embargante.
Assim, conclui-se que as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na
forma presencial conforme estabelece o art. 433 do Código de Processo Penal Militar, aí
incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria, na esteira da
reiterada jurisprudência do Excelso Pretório, no sentido de que:
“(...) ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux). Precedentes.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020)”.
Portanto, não identificado ou mesmo não tendo sido comprovado o prejuízo
para as Partes, ainda que se reconheça a nulidade pela omissão de formalidade essencial, não
se pode declará-la sob pena de violação ao Princípio acima citado, restando escorreitos os
bem lançados fundamentos exarados pelo eminente Ministro-Relator do Recurso de Apelação
nº 7000295-56.2022.7.00.0000, Alte Esq Leonardo Puntel, nos seguintes termos:
“(...) ao compulsar os autos eletrônicos da APM nº 7000020-35.2021.7.10.0010, constata-se
que, após a fase do art. 427 do CPPM, em 8/12/2021, mesmo ciente da jurisprudência desta
Corte, o Magistrado de primeira instância determinou vistas às Partes para os fins do art. 428
do CPPM, oportunizando lhes o direito de se manifestarem acerca de possível interesse na
realização de debates orais, consignando o seguinte:
(...)
Na Sequência, as Partes apresentaram suas Alegações Finais, silenciando-se quanto ao
possível interesse na realização da sessão de julgamento com a produção de debates orais e,
por este motivo, em despacho saneador (evento 254 da APM), foi determinada a conclusão
dos autos para a Sentença em Gabinete.
Ocorre que todas as teses Defensivas foram registradas no momento da apresentação das
Alegações finais e avaliadas pelo Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando
quaisquer prejuízos às Partes, o que nos impõe a observância do princípio do pas de nullité
sans grief.
Ressalta-se, ademais, que, no presente caso, em nenhum instante, as Partes, manifestaram
descontentamento ante à não realização da sessão de julgamento, haja vista que não
interpuseram recurso da Decisão saneadora e, de igual sorte, nada mencionaram quando das
razões e contrarrazões de apelação, o que extirpa a hipóese de existência de prejuízo.
Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a
perspectiva do caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de prejuízo, o qual,
no presente caso, não se constatou (...)”.
Quanto ao segundo ponto de divergência, a Defesa pugnou pelo afastamento da
continuidade delitiva de que trata o art. 71 do Código Penal comum, sem, no entanto, trazer
qualquer argumento para tal desiderato, limitando-se a requerer que a reprimenda final não
contemplasse a “(...) majoração do Art. 71, do CP, que como pena assessoria (sic), leva à
exclusão de forma injusta do militar, ora réu, que o leva a uma pena superior à 2 (dois) anos
de reclusão. (...)”.
Nada obstante a irresignação defensiva, a bem da verdade, se bem compulsados
os autos e principalmente o presente Recurso, verifica-se, a uma, que não houve qualquer
exposição argumentativa por parte da Defesa no sentido de se contrapor aos fundamentos do
Acórdão embargado no que se refere à constatação de que o Réu agiu em continuidade
delitiva e, a duas, que a pretensão defensiva está em rediscutir as matérias amplamente
debatidas pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos próprios
aclaratórios opostos contra o citado Recurso.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se identifica é a pura insurgência limitada à constatação de que, com a
aplicação do art. 71 do Código Penal comum, a consequência para o Acusado seria a exclusão
do serviço ativo do Exército conforme a dicção do art. 102 do Código Penal Militar.
No entanto, mesmo que fosse desconsiderada tal aplicação, ainda assim, a
Defesa sequer se desincumbiu de trazer argumentos tendentes à rediscussão da divergência
alusiva às 4 (quatro) circunstâncias judiciais sopesadas negativamente na primeira fase da
dosimetria do voto condutor do Acórdão embargado, de sorte que, nesse contexto, a este
Relator, e consideradas as particularidades do manejo do Recurso ora analisado, cujo escopo
de apreciação está circunscrito à divergência apontada pela Parte recorrente, cabe somente a
ratificação dos escorreitos fundamentos expendidos pelo eminente Relator do feito, o
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, os quais adoto como razões de decidir:
“(...) Na terceira fase, vislumbro a presença da continuidade delitiva, pois o Acusado, por
mais de uma ocasião infringiu a norma do art. 310 do CPM.
Como se pôde observar, houve, comprovadamente, o cadastramento de 2 (dois) caminhões que
efetivamente foram sorteados e geraram lucros ao Acusado CÉLIO e, por consequência, aos
Acusados JOSE DAVID e CARLOS DANIEL, que não eram imbuídos do mesmo animus do
Acusado CELIO, como muito bem entendeu o ínclito magistrado ao deixar de condená-los
pelo crime do art. 310 do CPM, em coautoria ou participação, conforme seguinte trecho da
sentença:
(...)
Amparado na existência dos comprovantes de propriedade dos caminhões de placas JLW-4789
e BWI-0166, respectivamente, em nome da sogra e da mãe do Acusado CELIO, bem como a
existência de Boletim Interno nº 006 do 23º BC, de 1º/6/2015, comprovando o sorteio dos
referidos veículos para participar da OCP em iguais condições aos demais participantes,
acostado aos autos pela Defesa em Alegações Finais, o magistrado entendeu crível a tese
Defensiva no sentido de que não se tratava do crime de corrupção e, por isso, vislumbrou, a
meu ver corretamente, a prática do crime de participação ilícita.
Ocorre que, embora tenha reconhecido a infringência da norma do art. 310 do CPM,
equivocou-se o magistrado ao deixar de reconhecer a continuidade delitiva operada.
Além da produção oral convincente acerca da infração, em análise dos fólios, observa-se, do
evento 212 da APM, que, em resposta a esclarecimentos solicitados pelo MPM acerca dos
caminhões, o Cel ANDRE LUIZ NOBRE CUNHA, Chefe do Escritório Carro-Pipa informa a
participação dos veículos de placas JLW4789 e BWI0166, registrados no DETRAN em nome
da sogra e da mãe do sargento, respectivamente, na Operação Pipa.
Portanto, considerando a certeza cristalina de que o Acusado, em pelo menos 2 (duas)
ocasiões, tomou parte, de modo simulado, em contrato com a Administração Militar sobre
serviço que devia informar e exercer fiscalização em razão de seu ofício, deve ter sua pena
elevada em 1/6 (um sexto), pela continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, e,
assim sendo, sua pena definitiva é redimensionada e estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, à qual, por força do art. 102 do CPM, deve ser imposta a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas (...)” (Grifos nossos).
Por outro lado, sequer caberia nesta sede a rediscussão da dosimetria da pena
aplicada ao Embargante, mormente porque, conforme exaustivamente fundamentado nos
Embargos de Declaração nº 7000427-79.2023.7.00.000, “(...) houve readequação da
reprimenda imposta com a correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo, frente à
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado e à constatação da
continuidade delitiva (...)” (Grifo nosso), o que reforça, portanto, a escorreita incidência do
aludido art. 71 do Código Penal comum, bem como das 4 (quatro) circunstâncias judiciais
que sopesaram negativamente.
Vale dizer que, nos citados aclaratórios, esta Corte Castrense reanalisou a
alegação defensiva de suposta contradição por julgamento extra petita, sob o enfoque de que
o Juízo de primeiro grau não sopesou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do
art. 69 do Código Penal Militar e, tampouco, o Órgão de Acusação postulou tal desiderato,
limitando o Recurso ministerial ao reconhecimento de que a conduta perpetrada pelo
Acusado encontrava melhor adequação típica no delito de Corrupção Passiva (art. 308 do
Código Penal Militar).
Todavia, inclusive com o voto dos eminentes Ministros que divergiram no
julgamento do Recurso de Apelação, mantendo incólume a Sentença de primeiro grau que
condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, firmou-se o entendimento unânime nos
aclaratórios de que, com a desclassificação mantida em segundo grau, a nova dosimetria foi
operada em conformidade com a descrição fundamentada no voto condutor do Acórdão.
Por fim, tanto quanto nos citados aclaratórios, no presente Recurso a Defesa
alegou que o Embargante “(...) sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre o seu
direito de interpor apelação, por não ter ocorrido a citação pessoal (...)”, bem como
sustentou que teria havido violação à correlação entre a Denúncia e a Sentença, uma vez que
o Decreto condenatório teria extrapolado os termos iniciais dispostos na Peça Acusatória
prejudicando o Embargante “(...) com a nova capitulação de crime contida no Art. 310 do
CPM (...)” e, nessas circunstâncias, teria sido violado “(...) o devido processo legal e a ampla
defesa e o contraditório, inclusive, contrariando a jurisprudência do STM (...)”.
Ocorre que todas essas irresignações já foram objeto de apreciação por esta
Corte Castrense e devidamente refutadas por ocasião do julgamento dos Embargos de
Declaração nº 7000427-79.2023.7.00.0000.
Afinal, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000233-79.2023.7.00.0000 (DJe: 27/06/2023)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - Os Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista para a impugnação de
Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema
objeto da divergência instaurada.
(...)
IV - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.” (Grifo nosso); e
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000108-14.2023.7.00.0000 (DJe: 15/06/2023)
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL
COM
O
FIM
DE
LUCRO.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA-BASE
ALINHADA
À
PROPORCIONALIDADE
E
À
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE DA LEI DE LICITAÇÕES. SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO À MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA
VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
(...)
3. A delimitação dos Embargos Infringentes é definida pela divergência quanto à matéria,
sendo incabíveis as alegações que extrapolam tal limite, bem como as que indicam qualquer
omissão, ainda mais que inexistente, em razão da via recursal eleita. Embargos Infringentes
conhecidos, por unanimidade, e não acolhidos, por maioria.” (Grifo nosso).
Mais para além, e apenas para não passar in albis, insta ressaltar que as
pretensões supracitadas alusivas à ausência de intimação para interpor recurso, bem como à
violação da correlação entre a Denúncia e a Sentença, são matérias albergadas pelo manto da
preclusão temporal nos termos da alínea “b” do artigo 504 do Código de Processo Penal
Militar, segundo a qual “(...) As nulidades deverão ser arguidas (...) as ocorridas depois do
prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso.” (Grifo
nosso), demonstrando, por conseguinte, que a irresignação defensiva em momento
inoportuno não merece prosperar.
Por tais razões, é irretocável o Acórdão embargado que condenou o 1º Sgt Ex
CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA como incurso, por 2 (duas) vezes, no delito do
art. 310 do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, não merecendo reparo a reprimenda de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime aberto, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do artigo 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense, e com o direito de recorrer em liberdade.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) No mérito, todavia, o recurso não merece ser acolhido. Senão vejamos:
O Acórdão combatido restou assim ementado, verbis:
(...)
Com a devida venia, o caso devidamente apurado revela que procedeu escorreitamente a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), nos autos Ação Penal Militar (APM) nº 7000020-
35.2021.7.10.0010, ao não reconhecer a Corrupção Passiva, delito mais grave, de maneira a
beneficiar o Apelado, aplicando a pena de Participação Ilícita, todavia, considerando a
gravidade do fato para aumentar a pena-base e reconhecendo a continuidade delitiva para
majorá-la.
Nesse contexto, trazemos novamente à lume os seguintes excertos do acórdão vergastado:
(...)
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, não há nos autos nenhum elemento que possa corroborar a linha defensiva.
A nosso ver, inexistem razões jurídicas aptas a modificar o v. Acórdão proferido pela Corte
Castrense à luz dos fatos e fundamentos jurídicos revelados. A uma, porquanto se trata de
matéria preclusa a aventada nulidade por falta de intimação da Sentença para o exercício da
sustentação oral, considerando que não se demonstrou prejuízo e tampouco as partes
manifestaram interesse pela sua realização no momento processual oportuno. A duas, porque
se vislumbra, na situação sob exame, o aperfeiçoamento da emendatio libelli, com a
decorrente reclassificação da conduta que importa benefício ao Embargante, em congruência
com o art. 437, “a”, do CPPM, e a Súmula nº 5 do STM (...)” (Grifo no original).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361738v2 e do código CRC 8b6180f5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 28/5/2024, às 16:28:41
7000859-98.2023.7.00.0000
40001361738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000859-98.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Divergi da douta maioria, no sentido de acolher parcialmente os Embargos
opostos pela Defesa constituída para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra
proferido nos autos da Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000 que suscitava preliminar de
nulidade do feito em face da inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar,
e, no mérito, mantinha a condenação de CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 310 do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do 1º Sgt
Ex CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA contra o Acórdão desta Corte, proferido
nos autos da Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000 que, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do Código de Processo
Penal Militar, que suscitei de ofício e, no mérito, também por maioria, deu parcial
provimento ao Apelo do Órgão Ministerial, para condenar o acusado como incurso, por duas
vezes, no crime do art. 310 do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, majorando a pena imposta para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 98, inciso IV,
c/c o art. 102, ambos do CPM, e com o direito de recorrer em liberdade.
Em voto vencido, no tocante ao mérito, fui acompanhada pelo Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira para conhecer e negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença a quo, que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 310 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, e o regime prisional inicialmente aberto
para o caso de cumprimento de pena.
Nas suas Razões, a Defesa busca a prevalência do voto vencido com relação
à nulidade do feito em face de inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar,
alega violação à correlação entre a Denúncia e a Sentença, pugnando pela absolvição do réu
e, por fim, subsidiariamente, a exclusão da continuidade delitiva que levaria a uma pena
superior a 2 (dois) anos e consequente exclusão das Forças Armadas.
Tratando-se de Embargos, atenho-me ao âmbito da divergência e mantenho o
entendimento outrora esposado, pelo convencimento de seu acerto, adotando o voto vencido
por mim proferido como razões de decidir, verbis:
"O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433
do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da
demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou
de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em
nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a
saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de
oportunizar, não somente às Defesas como também à Acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou,
ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a
Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo
ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de
tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se
deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de atos
processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao democratismo,
nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...]." (grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos
aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no
exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já
que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas
intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a
realização de sustentação oral pelas Defesas, causou flagrante prejuízo aos réus, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante
do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal
demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o desvirtuamento
de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância
de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
MÉRITO
Insurge-se o MPM contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que absolveu FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA da
imputação do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e do art. 1º da Lei n. 9.613/98, com base
no art. 439, "b", do Código Processual Penal Militar; absolveu CÉLIO MAURO MACHADO
DE ALMEIDA da imputação dos delitos do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e do art. 1º
da Lei n. 9.613/98; absolveu JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA da imputação do delito do art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, com
base no art. 439, "b", do CPPM; e condenou CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, por
desclassificação, como incurso no delito do art. 310, caput, do Código Penal Militar, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de prova de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade e fixando o regime prisional inicialmente aberto
para o caso de cumprimento de pena.
Os réus foram denunciados por suposto esquema de corrupção no âmbito do Escritório
Operação Pipa da 10ª Região Militar. A atividade criminosa teria ocorrido por meio de
pagamentos aos acusados militares em troca de vantagens indevidas aos réus civis (como
fiscalizações precárias e sorteios fraudulentos) relacionados ao abastecimento de água à
população carente de Quixadá/CE, Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE. Em adendo, a
Denúncia imputou o delito de lavagem de dinheiro aos réus FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA e
CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA.
Após a instrução criminal, o Juízo a quo sentenciou o feito e condenou apenas o réu CÉLIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA, por desclassificação, pelo crime previsto no art. 310 do
CPM. Por sua vez, absolveu esse e os outros acusados das demais imputações delitivas, por
entender que os fatos não constituíram infrações penais.
Feito o breve relato, passo à análise das condutas imputadas aos réus.
1. Ten Cel FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA
(...)
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA

O réu Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA foi denunciado pela prática de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Narra a Denúncia que ele teria recebido valores
indevidos para beneficiar participantes da Operação Carro Pipa em suas atividades no
Escritório. Entre os valores recebidos de terceiros por esse acusado, estariam pagamentos
feitos pelo réu JOSÉ DE SOUSA DAVID, no total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais);
pelo réu CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, no total R$ 53.220,45 (cinquenta e três mil
duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos); e por RAIMUNDO MACELIO MESQUITA
NOGUEIRA, que faleceu durante o curso das investigações, no total de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
A r. Sentença o condenou, por desclassificação, pela prática do crime previsto no art.
310, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em
liberdade, e fixando o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de
pena. Ademais, esse acusado foi absolvido pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o acusado fosse condenado
nos termos da Peça Pórtico, com os seguintes argumentos:
As transferências e depósitos recebidos somaram R$ 212.818,23, que representam 30% (trinta
por cento), já excluindo as transferências do próprio investigado, as duplicidades e os créditos
de seu cônjuge. Ou seja, os valores recebidos como transferências e depósitos foram
superiores aos proventos.
[...]
Para checar a veracidade das informações apresentadas pelo réu, este Membro Ministerial
requereu que o Exército Brasileiro esclarecesse se os caminhões acima informados
participavam da Operação Pipa e que anexasse os contratos de credenciamento. Sendo assim,
o Exército enviou as informações requeridas, bem como os contratos conforme requisitado.
(Evento 212).
Porém, temos que ao analisar os contratos de credenciamento, em nenhum deles consta
como proprietários dos caminhões as pessoas indicadas pela Defesa, a saber a mãe do SGT
CÉLIO MAURO e sua sogra. Assim como, diferindo do afirmado pelo réu em
interrogatório, não aparece o nome de CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA como
prestador de contas em nenhum dos caminhões.
Além do mais, temos que os primeiros credenciamentos na Operação Pipa desses caminhões
constam do final de 2016, período ulterior ao dos depósitos suspeitos realizados na conta do
réu, ou seja, existiam outros caminhões em nome do réu, cuja titularidade não fora revelada
no momento do interrogatório e que desembocaram na quantidade dos depósitos ilícitos acima
especificados. Aliás, é importante revelar que o aludido réu praticava inúmeros atos de ofício
relacionados à operação pipa e que justificariam o recebimento de vantagens indevidas – a
título de exemplo viagens de fiscalização de pipeiros e caminhões em situação irregular.
Por fim, temos que, diferentemente do alegado em interrogatório, JOSÉ DE SOUSA DAVID
não figura como motorista em nenhum dos contratos ou documentos enviados pelo Exército
Brasileiro. Temos então que, em que pese a genitora do réu e sua sogra terem sido
proprietárias dos caminhões, o restante das informações fornecidas pelo réu em sede de
interrogatório não condizem com o que está descrito nos documentos oficiais enviados pelo
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército Brasileiro, de tal forma que a história contada se torna inverídica no que se refere à
propriedade dos caminhões e motoristas credenciados enquanto estes estiveram credenciados
na Operação Pipa.
Deste modo, temos que apesar de todos os documentos trazidos pela defesa e as alegações do
réu no interrogatório, permanecem altas as suspeitas acercas dos depósitos irregulares,
tendo em vista que o réu não comprovou a origem de tais depósitos, ou sequer forneceu
informações coerentes com o que consta nos documentos do Exército (grifos nossos).
Não prospera o argumento ministerial.
Ab initio, transcrevo o crime de corrupção passiva, capitulação jurídica contida na Exordial
Acusatória a esse acusado:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de
tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Sobre o referido crime, destaco a lição de Cicero Robson Coimbra Neves e de Marcello
Streifinger3:
Adicione-se que é preciso que haja um nexo causal entre a vantagem e a atividade do agente
público corrompido, ou seja, é preciso que a “troca” a “mercancia” envolva ato de atribuição
do agente público (grifos nossos).
A despeito da existência de pagamentos suspeitos na conta desse réu, não há nos autos provas
que demonstrem ato ou promessa de ato de atribuição do réu no Escritório da Operação-Pipa.
A Denúncia menciona que teria ocorrido “[...] a transferência de verbas em troca de
credenciamentos, prestações de serviço com mínima fiscalização (ou precária) [...]”, e, as
Razões Recursais, que haveria “[...] inúmeros atos de ofício relacionados à operação pipa e
que justificariam o recebimento de vantagens indevidas - a título de exemplo viagens de
fiscalização de pipeiros e caminhões em situação irregular”. No entanto, nenhuma dessas
ações foi comprovada na instrução criminal.
Como já mencionado, as testemunhas em Juízo ouviram rumores sobre delitos, mas ninguém
presenciou quaisquer dos fatos contidos na Denúncia. Acrescem-se aos depoimentos citados
as declarações prestadas pela testemunha ex-Sgt Elias Márcio de Jesus, que disse não ter visto
irregularidades ou propina nos cinco anos em que trabalhou no Escritório da Operação Pipa.
Reiterou que o Sgt CELIO MAURO ficava a cargo da confecção de planilhas em Excel, não
possuía acesso aos sistemas de prestação de contas e sequer tinha poder de decisão sobre
credenciamentos (evento 169, vídeos 1 a 6, da APM).
Em contraponto, o réu Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA trouxe versão diversa
dos fatos. Afirmou que a origem dos valores recebidos que extrapolam os proventos recebidos
do Exército e os rendimentos de sua esposa decorreram de serviços prestados por dois
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caminhões de sua propriedade, em nome de terceiros, utilizados na Operação Carro Pipa,
conforme explicação a seguir.
O Sgt CÉLIO MAURO, em Juízo, relatou que comprou dois caminhões e colocou um deles em
nome de sua mãe e o outro em nome de um primo. Disse que seus dois caminhões foram
sorteados e participaram da Operação Pipa por meio de motoristas subcontratados por
Raimundo Macélio Mesquita Nogueira, de apelido Maninho. Declarou que os dois
caminhões ficaram a cargo do réu CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, que trabalhava
com o Maninho, e pagava ao CARLOS DANIEL, pela gerência dos caminhões, o montante
de 10% (dez por cento) dos pagamentos recebidos pelos serviços dos veículos. Em adendo,
solicitou ao réu JOSÉ DE SOUSA DAVID, padrasto de sua esposa e uma pessoa de sua
confiança, que fosse o motorista credenciado de um caminhão e que recebesse os
pagamentos da Operação em relação a esse automóvel, embora os motoristas, de fato,
fossem os subcontratados do Maninho. Em seguida, disse que os valores recebidos de JOSÉ
DE SOUSA DAVID referiam-se aos serviços prestados por um caminhão. Quanto aos valores
recebidos de CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, declarou serem decorrentes dos serviços
do outro caminhão, abatidos os gastos com motoristas, combustível e manutenção, e da
posterior venda dos dois caminhões, realizada por esse despachante (evento 172 da APM).
Essa versão foi corroborada pelos interrogatórios dos acusados JOSÉ DE SOUSA DAVID e
CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA. E, ao contrário do que afirma o MPM, constam dos
autos documentos que informam a propriedade dos dois caminhões em nome de parentes do
réu militar e confirmam a participação dos veículos na Operação Pipa durante o período dos
supostos delitos.
Entre os documentos juntados, Maria dos Santos Neris Machado, sogra do citado réu, consta
como “proprietária anterior” do caminhão de placa BWI-0166 (evento 187, docs. 1 e 3, da
APM). Já Sonia Maria Nogueira Nascimento, mãe do acusado, consta como “proprietária
anterior” do veículo de placa JLW-4789 (evento 187, docs. 2 e 3, da APM).
Também não se sustenta a tese ministerial de que os credenciamentos teriam ocorrido ao final
de 2016, período posterior aos fatos. Tal conclusão baseia-se em informações prestadas pelo
23º BC, mas que, com a devida vênia, não são claras sobre a existência, no arquivo da OM, de
todos os credenciamentos realizados no âmbito da Operação Carro-Pipa, senão vejamos.
O Ofício citado pelo MPM inicia com o seguinte trecho (evento 212, doc. 2, da APM):
Sobre os quesitos formulados pelo MPM referentes ao processo 7000020-35.2021.7.10.0010,
encaminhados pelo DIEx acima referenciado, foi feita consulta ao 23º Batalhão de Caçadores
(23º BC), Organização Militar Executante (OME), que já contratou os carros-pipa objeto do
citado processo. Aquela OME, por meio do DIEx nº 506-Set Jur/1ª Seç/EM, de 20 de outubro
de 2021, encaminhou toda a documentação encontrada nos seus arquivos, na forma
digitalizada, e que está disponível para cópia, na rede interna do Comando da 10ª RM [...]
(grifo nosso).
Contudo, durante o Inquérito Policial Militar, foi solicitado ao 23º BC que informasse quais
veículos e motoristas prestavam serviços na Operação Carro-Pipa em alguns municípios do
Ceará, oportunidade em que essa OM prestou a seguinte informação (evento 65, doc. 1, fl. 6,
do IPM):
1. Em atenção ao documento citado na referência, que trata de diligências complementares ao
IPM pelo qual o Sr. Cel Alexandre Paulino Gomes é encarregado, informo que em nossos
arquivos não há registros completos no período considerado, que corresponde ao trimestre
constituído pelos meses de novembro e dezembro do ano de 2016 e janeiro de 2017, visto que
os dados gerados pelo Sistema GPIPA/23º BC, que e gerenciado pelo Consórcio TBK, terem
sido retirados do acesso direto desta OME.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Segue em anexo uma relação de pipeiros, rotas por eles percorridas eseus respectivos
municípios e placas de caminhões vinculados ao Sr. RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA
NOGUEIRA, proprietário da empresa P&M CORRETAGEM E DESPACHO DE VEÍCULOS
LTDA, cadastrados nesta OME para prestarem serviços de transporte e distribuição de água
Potável em veículo apropriado (carro-pipa) no trimestre constituído pelos meses de
novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 (grifos nossos).
Assim, não se pode concluir que os credenciamentos informados seriam, de fato, os primeiros
realizados em relação aos dois veículos. Ressalte-se que, com base nos contratos juntados
pela Unidade Militar (evento 212, docs. 3 a 7, da APM), os credenciamentos possuíam
vigência aproximada de 1 (um) ano e não eram feitos termos aditivos de prorrogação de
prazo, mas iniciadas novas contratações.
Outrossim, os documentos juntados pela Defesa contrariam o argumento ministerial. O
Aditamento nº 006-OP Pipa ao Boletim nº 100, de 1º de junho de 2015, informa que o veículo
de placa JLW-4789 era o 13º titular na rota de Icó-CE e o 2º titular na rota de Jaguaribe-CE,
enquanto o veículo de placa BWI-0166 era o primeiro em fila de espera para a mesma rota.
Do mesmo modo, o documento informa vistoria em ambos os veículos em Jaguaribe-CE em
17/10/2016. Como se pode observar, ambos os períodos são anteriores aos credenciamentos
informados pela OM e pressupõem contratações anteriores.
O relatório de quebra de sigilo vai ao encontro da versão da Defesa ao confirmar o
pagamento, em 2015, a um dos acusados civis pelo 23º BC (evento 108, doc. 2, do PQS nº
0000088-46.2017.7.10.0010), in verbis:
O prestador de serviço, JOSÉ DE SOUSA DAVID, CPF 234.193.693-87, transferiu R$
46.000,00 para o militar nos anos de 2015 e 2016, conforme detalhamento na tabela abaixo:
[...]
Em consulta ao SIAFI, o pipeiro JOSÉ DE SOUSA DAVID recebeu, no ano 2015, um total
de R$ 68.747,72 decorrentes de pagamentos ordens bancárias emitidas pelo 23º Batalhão de
Caçadores, nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro (grifo nosso).
Assim, não subsiste o delito de corrupção passiva imputado pela Denúncia. Todavia, a versão
apresentada pela Defesa e a desclassificação do crime para o art. 310 do CPM, feita pelo
Juízo a quo, estão de acordo com as provas dos autos. Não há o que se opor à argumentação
da r. Sentença, que classifica devidamente o crime cometido pelo réu, conforme o fragmento
abaixo:
Ora, com base em todas as provas já relacionadas nesta sentença, incluindo a própria
confissão deste militar e as consideradas para sua absolvição pelo art. 308, §1º, do CPM, não
há dúvidas de que CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA arquitetou um ilícito
estratagema para participar da Operação Carro-Pipa, extraindo vultosos lucros nos anos de
2013 a 2016. Para tal, adquiriu caminhões-pipa, registrou-os em nome de terceiros,
cadastrou-os na OCP em nome de laranjas, contratou os serviços de "Maninho" para
operacionalizar os serviços, tudo com o fito de possibilitar sua participação no programa
emergencial.
Tinha plena consciência da ilicitude de sua participação, tendo em vista sua posição como
militar atuante no próprio escritório da OCP, tanto que planejou minuciosamente uma forma
de não ser descoberto.
Portanto, de forma simulada, participou por intermédio de terceiros, na concessão de
serviços relativos à Operação Carro-Pipa, programa concernente à administração militar, a
quem cumpre a sua fiscalização. Resta cristalina, portanto, sua incursão no delito do art.
310 do CPM.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
É relevante comentar que, ainda que o SGT CÉLIO tenha confessado o registro dos caminhões
em nome do "laranja" JOSÉ DE SOUSA DAVID, esse fato, por si só, é insuficiente para
presumir a existência de prejuízos ao erário, fazendo surgir um teórico delito de estelionato.
Para tal, haveria que constar nos autos provas acerca do não cumprimento adequado das
rotas de entrega de água, juntamente com o respectivo pagamento por parte do Exército.
Ocorre que estas informações não constam dos fólios, até porque não foram objeto de
instrução. Portanto, fica afastada a hipótese de um eventual amoldamento dos fatos ao art.
251 do CPM [...] (grifo nosso).
O entendimento firmado em Primeiro Grau está em consonância com a jurisprudência dessa
e. Corte, conforme as ementas abaixo:
APELAÇÃO. MPM. PECULATO E PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. INTERESSE PARTICULAR DE
MILITAR EM NEGÓCIOS JÚRIDICOS CELEBRADOS ENTRE A FORÇA E ENTES
PRIVADOS. PLEITO DO CUSTOS LEGIS QUE EXTRAPOLA O ESCOPO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. Pratica o delito de participação ilícita, art. 310 do CPM, o militar que labora
dentro da Organização Militar em busca de satisfazer interesse próprio, ou de pessoas que
lhe são próximas, de lucro em negócios jurídicos celebrados entre a Força e entes privados,
quando deveria apenas fiscalizar e zelar pelos interesses da Administração. Para a
configuração do delito de peculato faz-se necessário que o agente inverta a propriedade do
bem público. A simples utilização do patrimônio público de forma indevida seguida da
restituição do bem nos termos em que fora retirado da Administração descaracteriza o tipo
penal de peculato (art. 303 do CPM). O pedido do custos legis que extrapola os limites ou a
extensão do escopo do recurso de Apelação, feito após as contrarrazões, viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que surpreende as partes. Recurso ministerial
provido parcialmente. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000214-24.2012.7.01.0301. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 08/06/2017, Data de
Publicação: 23/06/2017.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. ART. 310 DO CPM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO.
MODO SIMULADO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O erro material na interposição do termo do recurso
de apelação, posteriormente sanado pelo juízo a quo, não inviabiliza o conhecimento do
recurso. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada por unanimidade. Amolda-se ao delito
previsto no art. 310 do CPM a conduta de militares do Exército Brasileiro que, por
intermédio de familiares, participam, de modo simulado, de contrato de fornecimento de
gêneros alimentícios à Organização Militar sobre o qual deveriam desempenhar a função de
fiscalização. Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001269-98.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021,
Data de Publicação: 24/12/2021.)
Por fim, não há enquadramento do fato ao crime do art. 1º da Lei n. 9.613/98. Ainda que
tenha ocorrido um crime antecedente, não há qualquer notícia de que os serviços de
caminhão-pipa deixaram de ser prestados para considerar que os pagamentos pelas entregas
de água foram indevidos ou que houve prejuízo à Administração Militar. O crime ocorre pela
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participação do militar em contrato, fornecimento ou concessão da qual ele é proibido, não
por pagamentos indevidos. Nas palavras da doutrina: “[...] o tipo traz “participar em
contrato” e não “participar em contrato prejudicial à Administração Militar”4.
E, ainda que se considerasse a hipótese de capital ilícito, a transferência direta dos valores
entre os réus não caracterizaria a lavagem de dinheiro, por ausência de elementos objetivos
que confirmem a “reciclagem do capital”.
Portanto, deve ser mantida a decisão do Juízo a quo que absolveu CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA em relação aos crimes de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro; e que o condenou, por desclassificação, pela prática do crime previsto no art. 310 do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período
de prova de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade, e fixando o regime prisional
inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena.
(...)
Ex positis, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso do MPM, para manter
inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos."

Ante o exposto, votei no sentido de acolher parcialmente os Embargos opostos
pela Defesa constituída para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra proferido nos
autos da Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000 que suscitava preliminar de nulidade do
feito em face da inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, e, no mérito,
mantinha a condenação de CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 310 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001360423v11 e do código CRC 1ce6f20a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/5/2024, às 15:13:50
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. 5ª. ed.
JusPodivm, 2021. p. 1.712.
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. 5ª. ed.
JusPodivm, 2021. p. 1.721.
7000859-98.2023.7.00.0000
40001360423 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR